Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-81.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022408-81.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALERIA PELLISARI VIANA GHISI - ME - CNPJ: 08.254.417/0001-92 (RECORRENTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ARAGUAIA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 31.554.105/0001-16 (RECORRIDO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022408-81.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Araguaia Transportes Eireli

Recorrido(s):

Valeria Pellisari Viana Ghisi – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DA RECLAMANTE PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. MERCADORIA NÃO TRANSPORTADA. CANCELAMENTO DAS NOTAS FISCAIS.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que a Reclamada utilizou, sem autorização, os dados pessoais da Reclamante para emitir documento fiscal (conhecimento de transporte) para dar “lastro” a falso transporte de mercadoria (soja), nas quais constam os dados da autora como empresa contratada para fazer o transporte da mercadoria, constando o nome do mesmo motorista Alesandro Cipriano da Silva. Afirma ainda que para se resguardar emitiu declaração informando que não carregou os produtos constantes nesses documentos, informando ainda que o seu caminhão não estava na região nas datas em que foram preenchidos os conhecimentos de transporte e registrou Boletim de Ocorrência.

2. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o receber a ordem, emitiu os conhecimentos de transportes 35652 e 35657, mas que foram canceladas reconhecendo a impossibilidade de carregamento de 02 viagens com o mesmo caminhão para o mesmo destino, de modo que inexiste o dever de indenizar.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Quanto à matéria de fundo, no caso em análise, como cediço o ônus da prova recai em favor da Reclamada, por exerce a sua atividade comercial no segmento de embarque, despacho e manifesto de mercadoria, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide. Desse modo, cabia à Reclamada comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do Reclamante, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa trazer aos autos documentos comprobatórios de que a utilização dos dados da Reclamante era devida, bem como a existência da relação jurídica, o que não ocorreu in casu. Digo isso porque, a Reclamada possuía o dever de proteger os dados de seus da Reclamante e de seu caminhão, contudo, sem a autorização da Reclamante emitiu 02 (dois) documentos fiscais inserindo dados de conteúdo falso no sistema público da Sefaz-MT, em desacordo com a LGPD. Registre-se, por pertinente, que o dano moral, no caso vertente, não está atrelado ao simples inadimplemento da parte contratante, mas sim em decorrência da não comprovação pela parte adversa de que o plano, de fato, relaciona-se àquele tido por regular pela a Reclamada, o que em ultima ratio, configura falha na prestação do serviço contratado. (...) Quanto ao dano moral, é pacífico que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº. 227, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais a pessoa jurídica exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem”.

4. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado pelo juízo “a quo”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, para Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral
, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023